Tribunal: TJMT
Processo: 1024579-11.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024579-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS HORTENCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 722.537.204-10 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024579-11.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Carlos Hortencio da Silva Maciel

Recorrida(s):

Microsoft Informática Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO QUE O PRODUTO ELETRÔNICO APRESENTOU VÍCIO DENTRO DA GARANTIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FABRICANTE. PRODUTO ADQUIRIDO NO SHOPPING POPULAR. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DE SUA ORIGEM. MAJORAÇÃO DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o produto foi adquirido em local onde não há segurança de sua origem, e na sentença foi determinado que a fabricante restitua o valor pago, e fixado dano moral quase no mesmo valor produto, nega-se provimento ao recurso que visa a majoração do valor da condenação a título de dano moral.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. Condenar a reclamada a restituir a quantia de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso (15/11/2019) cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, computado a partir da citação; 2. Condenar a Reclamada a pagar a parte Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação válida. 3. Conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita, em eventual recurso. Determino, por fim, que a parte Reclamante coloque a disposição da Reclamada o produto XBOX ONE X e os acessórios que eventualmente ainda estejam em sua posse, durante o prazo de 10 (dez) dias úteis, para não configurar enriquecimento ilícito. Vencido o prazo e não havendo diligência por parte da Reclamada, indevido o ônus do depósito à parte Reclamante, a favor de quem, desde logo, defiro o perdimento do produto e acessórios. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
”

O Recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, sob o argumento dos transtornos sofridos, pois adquiriu um X Box One X, e, após 30 dias o produto apresentou defeito, e, então procurou a fabricante Microsoft para proceder com o conserto do produto ou a troca do mesmo, sabido que o produto estava dentro da garantia, em razão da ausência de solução pela via administrativa, pleiteia pelos seus direitos no judiciário.

Em sua defesa, a empresa alega que o Autor não procedeu de forma correte no acionamento da garantia do produto, entretanto, resta comprovado por meios dos
e-mails
colecionado pelo Autor que a empresa não prestou informações claras e objetivas quanto à troca do aparelho ou o seu envio para ser passível de conserto. Fato este que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar os prejuízos sofridos por este.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Mas, o problema neste caso é que o produto não foi adquirido em empresa onde há garantia de sua origem. Foi adquirido em uma loja no Shopping Popular, onde, como é público e notório, muitas vezes os produtos revendidos são adquiridos no Paraguai, e não se tem garantia da origem.

Quanto à pretensão de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que não deve ser acolhido, pois o produto foi adquirido no Shopping Popular, onde não há segurança de sua origem, pois isso, entendo que o valor fixado a título de dano moral, não deve ser majorado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe parcial provimento.
Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021